Tribunal: TJMT
Processo: 0002186-26.2018.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002186-26.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO DA PROGRESSÃO NA CARREIRA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CORPO DA LEI E O SEU ANEXO – INCONTROVERSA – ANÁLISE –

NÃO EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL – SOLUÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE INTERPRETAÇÃO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO – INEXISTÊNCIA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO – EQUÍVOCADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEVOLUÇÃO À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, quando ficar demonstrado que a ação preencheu os pressupostos processuais de validade.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, com a realização da perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública, por ela proposta, ante a ausência de pressuposto processual válido (id. 96699134, págs. 1939/1941).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de sua nulidade, por cerceamento de defesa, já que o feito fora julgado antecipadamente, sem que fosse analisado o seu pedido de produção de prova pericial. No mérito, sustenta ser possível o reconhecimento do coeficiente a ser utilizado para o cargo de Técnico em Gestão Escolar, pois, no caso, deve prevalecer o previsto no corpo da legislação e não o do Anexo.

Aduz que a sua pretensão não é criar uma nova lei, mas a aplicação daquela já existente, com a condenação do Apelado ao pagamento da remuneração dos servidores ocupantes do mencionado cargo, de acordo com o coeficiente salarial, previsto no artigo 45, §2
o
, inciso I, da Lei n. 2.610/2009.

Ao final, prequestiona os artigos 283, 485, IV e 1.009, todos do Código de Processo Civil.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 96699134, págs. 1955/1956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Recurso (id. 101431031, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública, por ela proposta, ante a ausência de pressuposto processual válido
.

Denota-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Alto Araguaia-MT, argumentando que, na Lei Municipal n. 2.610/2009, que dispõe sobre a reformulação da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Requerido, há uma divergência entre o texto contido no corpo da norma – art.
45, §2
o
, inciso I –
e o teor do seu Anexo IV, atinentes às classes B, C e D.

Salientou, na inicial, que os coeficientes expressos no corpo da lei, para as classes B, C e D, são 1,50, 1,75 e 2,00, respectivamente e no Anexo IV, constam 1,40, 1,50 e 1,75.

Afirmou que os servidores ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Escolar, desde o ano de 2009, vêm recebendo valores salariais a menor, visto que o Requerido se utiliza dos coeficientes previstos no Anexo IV, da referida Lei.

Salientou que o Anexo é apenas um acessório da Lei Municipal n. 2.610/2009 e, portanto, o Requerido deveria utilizar-se dos coeficientes estampados no corpo da norma.

O Juízo singular julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação, por entender estar ausente o pressuposto processual válido, visto que não cabe ao Judiciário decidir qual o coeficiente deve ser utilizado, porque se trata de matéria de competência do Legislativo Municipal, por meio de ato normativo próprio.

A parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO O FEITO EXTINTO sem resolução do mérito ante a ausência de pressuposto processual válido. (Sic).

Contra essa decisão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar se a Ação Civil Pública preencheu, ou não, o pressuposto processual válido.

A Defensoria Pública Estadual, na inicial, formulou os seguintes pedidos:

b) que seja concedida medida liminar antecipatória,
initio litis
e
inaudita altera pars
,
para que o Município de Alto Araguaia seja compelido, a dar efetividade no disposto no artigo 45, § 2
o
da Lei Municipal 2.610/2009
, no prazo de 15 (quinze) dias,
com o consequente pagamento das remunerações do cargo de técnicos em gestão escolar das classes B, C e D calculados com base nos coeficientes constantes na legislação citada
. Requer, ainda, a fixação de pena de multa correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato individual de abstinência, servidor a servidor, e por mês de duração, reversível aos próprios servidores ocupantes do cargo de técnico em gestão escolar do Município de Alto Araguaia, com o escopo de desestimular o Gestor deste Município a descumprir o comando judicial

c) A citação do Município de Alto Araguaia/MT, na pessoa de seu representante legal, para contestar, querendo, a presente ação, sob pena de revelia;

d) seja julgado procedente o pedido para, confirmando-se a liminar:

d.1)
Declarar ilegal a forma de pagamento realizada pelo Município de Alto Araguaia aos servidores ocupantes dos cargos de técnicos em gestão escolar desde o nascedouro da lei municipal 2.610/2009
;

d.2)
Condenar o Município de Alto Araguaia a pagar a remuneração dos servidores ocupantes do cargo de técnico em gestão escolar de acordo com o coeficiente salarial espraiado no artigo 45, § 2
o
, I, da Lei 2.610/2009
, no prazo de 15 (quinze) dias;

d.3) Fixar pena de multa correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato individual de abstinência, servidor a servidor, e por mês de duração, reversível aos próprios servidores ocupantes do cargo de técnico em gestão escolar do Município de Alto Araguaia, com o escopo de desestimular o Gestor deste Município a descumprir o comando judicial;

d.4)
Condenar o Município de Alto Araguaia a promover a inclusão no seu orçamento, para o exercício financeiro de 2019 e seguintes, de previsão orçamentária para o pagamento dos vencimentos do cargo de técnico em gestão escolar de acordo com os coeficientes descritos no artigo 45, § 2
o
da lei municipal 2.610/2009
;

d.5) Condenar o Município de Alto Araguaia a pagar os valores retroativos a título de perda salarial em razão da utilização dos coeficientes referidos no anexo IV, oportunizando que os servidores prejudicados realizem o cumprimento de sentença de forma individual e de acordo com seu histórico profissional, em momento oportuno. (Destaquei).

Os pleitos transcritos não deixam dúvidas de que o objetivo principal da Recorrente era obter uma decisão judicial que reconhecesse a ilegalidade do pagamento da remuneração dos
servidores públicos do Município de Alta Araguaia-MT, ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Escolar, quando da progressão na carreira (Classes B, C e D), com base nos coeficientes previstos no
Anexo IV da Lei Municipal n. 2.610/2009.

A existência de divergência entre os coeficientes previstos no corpo da Lei Municipal n. 2.610/2009 (art. 45, §2
o
, inciso I)
e o teor do seu Anexo IV, atinentes às classes B, C e D, do cargo de Técnico em Gestão Escolar, é incontroversa nos autos.

Com efeito, se constam do corpo da Lei determinados coeficientes de aumento, quando da mudança de Classe e, no seu Anexo, constam outros diversos, é certo que compete ao Judiciário, utilizando-se de método de interpretação, decidir qual regra deve ser aplicada – do art.
45, §2
o
, I ou do Anexo IV.

A decisão judicial, neste caso, diferentemente do sustentado pela Magistrada
a quo
, não configura
usurpação da competência do Poder Legislativo Municipal, porque não há a
necessidade da edição de ato normativo e tal Poder não tem a função jurisdicional.

Frise-se que a
Apelante defendeu, apenas, a ilegalidade da utilização dos coeficientes previstos no Anexo IV, da Lei n. 2.610/2009, no cálculo da remuneração dos servidores
ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Escolar, quando da mudança de Classes (B, C e D) e não a alteração da mencionada norma ou a edição de outro ato normativo.

Nessa senda, tenho que cabe ao Judiciário decidir se, no caso, devem prevalecer os coeficientes previstos no texto da lei ou aqueles constantes do Anexo IV.

Diante disso,
não há dúvidas de que os
pressupostos processuais de validade foram preenchidos e, portanto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, mostrou-se equivocada, devendo, portanto, ser desconstituída a sentença recorrida.

Registro que deixo de aplicar a regra do artigo 1.013, §4
o
, do CPC, visto que a Recorrente defende a necessidade da realização da prova pericial e, após analisar, atentamente, os elementos de provas, constantes do caderno processual, constatei que, de fato, é necessário realizar a produção de provas, com vistas a verificar quais coeficientes foram aplicados na progressão de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Educacional.

Dessa forma, a devolução dos autos à Comarca de origem para que seja realizada a devida instrução processual é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pela Defensoria Pública Estadual, para desconstituir a sentença recorrida e, consequentemente, determinar a devolução do processo à Comarca de origem, com vistas a realizar a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022